Tribunal: STF
Processo: Rcl 95172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por M.A.M.R. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montalvânia, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que é investigado em Inquérito Policial no âmbito do qual foi decretada sua prisão. Protocolou pedido de acesso aos autos, o que foi indeferido em razão de segredo de justiça.

    3. Requer, liminarmente, o relaxamento de ofício da prisão cautelar, e que seja determinado à autoridade reclamada que franqueie à defesa acesso integral: à decisão que decretou a prisão; à representação cautelar; aos pareceres ministeriais; e a todos os elementos já documentados.   No mérito, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório 
                                                                          
Decido   

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do do enunciado nº 14 da súmula  vinculante cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, indeferiu-se o pedido de acesso aos autos, nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 2):

Considerando que as medidas investigatórias determinadas nos presentes autos encontram-se em regular andamento, sendo executadas pelos Órgãos Investigativos em atuação conjunta com o Ministério Público, verifica-se, neste momento procedimental, a necessidade de preservação da eficácia das diligências ainda pendentes de conclusão. 
Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio resguarda o caráter sigiloso dos procedimentos investigatórios criminais enquanto perdurar a necessidade de tutela da atividade persecutória estatal, notadamente quando a publicidade irrestrita puder comprometer a obtenção da prova, a efetividade das diligências ou a própria finalidade da investigação, em consonância com o disposto no Art. 20 do CPP, sem prejuízo da observância ao Princípio Constitucional da Publicidade insculpido no Art. 5º, inciso LX, e Art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. 
Ressalte-se que o sigilo ora preservado possui natureza excepcional e temporária, destinando-se unicamente à salvaguarda da utilidade das medidas investigativas em curso, devendo ser compatibilizado, oportunamente, com as garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, previstas no Art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 
Nesse contexto, observando-se os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como a necessidade de conclusão da presente etapa investigativa sem prejuízo à sua eficácia, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para finalização das diligências investigatórias em andamento. 
Decorrido o referido prazo, e não subsistindo motivo concreto para manutenção do sigilo investigativo, deverá ser franqueado ao advogado Warlem Freire Barbosa, inscrito na OAB/MG sob o nº 113.336, devidamente habilitado nos autos do presente Procedimento Criminal, o acesso aos elementos de informação já documentados, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do devido processo legal e em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. 

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

    10. Nesse sentido, apresento julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III –A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

    11. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    12. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. Oportunamente, arquivem-se os autos.
                                                                                                   
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator